Tribunal: TJES
Processo: 5000900-22.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000900-22.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: SIMONE APARECIDA SCHULZ
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000900-22.2021.8.08.0014

RECTE.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDO.: SIMONE APARECIDA SCHULZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A SEGURO, TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA QUANTO À TARIFA DE CADASTRO QUE FOI COBRADA EM PATAMAR INFERIOR AO DOBRO DA MÉDIA. SEGURO FORMALIZADO EM SEPARADO. PRECEDENTES DO STJ. ABUSIVIDADE E MÁ-FÉ DAS DEMAIS TARIFAS CONFIGURADAS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Ordinária informando ter pactuado a CDC nº 386566305 junto ao requerido, sendo cobrada, de forma ilegal, seguro, tarifa de registro do bem, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação. Requer, assim, a devolução em dobro dos valores, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 7176823. 2. Tese da parte requerida: Argui preliminares de decadência, incompetência do juizado especial e inépcia da inicial. Quanto ao mais, informa que a matéria já foi pacificada pelo STJ, não sendo cabível o pedido. Em sede recursal, postula pela reforma in totum da sentença. 3. Sentença: “Firme em tais razões e não tendo sido demonstradas e comprovadas pelo consumidor abusividades (onerosidades excessivas) tampouco eventos extraordinários (discrepantes da mera álea contratual) capazes de atestar a ocorrência de dano moral indenizável, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL APENAS para CONDENAR a parte Requerida ressarcirem à parte Requerente, na forma simples (REsp. 1.578.553), os valores efetiva e comprovadamente pagos à guisa de tarifas ilegais LIMITADAS ÀQUELAS INDICADAS NA EXORDIAL, com juros de mora pela SELIC desde a citação e sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função. ACASO NÃO HAJA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DAS TARIFAS ILEGAIS, pelo mutuário, competirá à entidade bancária – no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta e sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais) até o patamar de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) – subtrair do valor das parcelas contratadas o percentual ou montante correspondente às rubricas tidas como ilegais. A presente determinação se aplica de igual modo às parcelas vincendas. CABERÁ AO MUTUÁRIO, por ocasião de eventual cumprimento de sentença, APONTAR ANALÍTICA E DISCRIMINADAMENTE o SOMATÓRIO das parcelas impugnadas na inicial e tidas como ilegais nos termos da fundamentação supra. Sem custas ou honorários nesta fase, pelo exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995. DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a requerida pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Rejeito, desde logo, a preliminar de decadência, considerando que “na demanda que visa revisão de cláusulas inseridas nos contratos bancários não incide o disposto no art. 26 da lei 8.078/90, vez que não se está a tratar de vícios ou defeitos nos serviços prestados pela instituição financeira, e sim, da legalidade ou abusividade das cláusulas contratuais” (TJ-PR - AC: 6162016 PR 0616201-6, Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 14/10/2009, 15ª Câmara Cível) Analisando os argumentos apresentados em sede recursal conjuntamente ao acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença. Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;. 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 972 (REsps nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada; 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. Inicialmente, quanto à Tarifa de Cadastro, é importante esclarecer que a sua mera inserção contratual não implica abusividade in abstrato, dado que essa rubrica corresponde, em regra, à remuneração de serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, sendo tal exação amplamente admitida pelo STJ, que já pacificou a matéria sob a égide do art. 543-C, do CPC. Confira-se: “[...] Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base dedados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)? (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABELGALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). Lado outro, ressalta-se que o magistrado não está inviabilizado de examinar, no caso concreto, a existência de cobrança abusiva, quando a imposição em testilha acarretar vantagem excessiva ao fornecedor, em detrimento da parte hipossuficiente. Nesse viés, unificou-se o entendimento do Colegiado das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, por decisão unânime: [...] Sobre a Tarifa de Cadastro. É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, por ser destinada à remuneração de serviços, tais como realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados etc., podendo ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento de forma não cumulativa. No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão, podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado. [...]. (TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME) À luz dos esclarecimentos alhures, tenho que, no presente caso, a tarifa de cadastro deve ser reputada legal, afastando a sua restituição. Isso porque não supera desarrazoadamente o valor médio estipulado pelo mercado, o qual não pode ser utilizado como teto para fixação dos valores, sob pena de violar a autonomia privada e o livre mercado. Embora válida sua utilização como parâmetro de comparação para averiguação de abusividade em concreto, não entendo que esta tenha ocorrido, dado que o valor médio, conforme pesquisa no sítio eletrônico https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp?frame=1 foi de R$ 466,76 e o efetivamente cobrado foi de R$ 730,00. Não havendo superado o dobro da mencionada média, e, na ausência de outros parâmetros e provas de sua desproporcionalidade, entendo como incabível o reconhecimento de sua abusividade, pois reconhecer como abusivo o patamar de cerca de 156% da média do mercado significa invadir de forma excessiva a autonomia das instituições privadas para fixação do preço, inviabilizando a concorrência. Por sua vez, quanto à tarifa de avaliação, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor, e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada, que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade. O mesmo raciocínio vale para o valor de registro do contrato, seja no gravame do DETRAN ou no eletrônico, de forma que a cobrança de tal tarifa também não pode ser mantida. Aponte-se que, tal qual na tarifa anterior, a mera juntada de análise superficial não se prestaria a comprovar serviço prestado, posto que não indica e explica o serviço em favor do consumidor, ao contrário se tratando de restrição em benefício e garantia da instituição, afastando-se a qualidade de ser intrínseca ao serviço prestado e, portanto, passível de transferência ao consumidor independente de contraprestação. Por sua vez, quanto ao seguro, analisando o contrato, verifico que o mesmo fora celebrado em apartado (id. 6727481), diferente da contratação do financiamento originário, não podendo ser reputado como venda casada. Dessa forma, como consta do contrato a ciência do consumidor de todos os seus termos, tendo este assinado o ajuste, deve ser reputado como legal, na ausência de outros elementos de prova de que a vontade do consumidor estava viciada quando concordou com os seus termos. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença no tocante ao pedido de declaração de nulidade e restituição dos valores referentes à tarifa de cadastro e seguro, julgando-os IMPROCEDENTES, e, no mais, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.